Tribunal: TJMT
Processo: 1008722-53.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008722-53.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FABIA LUISA MILHOMEM VIOTT - CPF: 797.234.381-00 (APELADO), JOSE ANTONIO IGNACIO FERREIRA RIBAS - CPF: 551.692.101-59 (ADVOGADO), THAYANNE AYUME YOSHIDA DE ALMEIDA NAKAGAKI - CPF: 095.601.459-32 (APELANTE), ROBERTO HIROTEICA NAKAGAKI JUNIOR - CPF: 041.803.209-24 (APELANTE), KIMIE YOSHIDA - CPF: 522.653.311-04 (APELANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), PAULINO VERDI - CPF: 296.983.169-49 (APELANTE), RAFAEL TORSI DE OLIVEIRA - CPF: 028.206.481-85 (ADVOGADO), THAYANNE AYUME YOSHIDA DE ALMEIDA NAKAGAKI - CPF: 095.601.459-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO HIROTEICA NAKAGAKI JUNIOR - CPF: 041.803.209-24 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULINO VERDI - CPF: 296.983.169-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. FINALIDADE INADEQUADA. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela embargante, sob a alegação de omissão na análise de pontos relevantes da controvérsia e necessidade de fixação de juros e correção monetária a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresentou omissão ou qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a justificar sua integração ou retificação.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma clara, objetiva e fundamentada todos os pontos relevantes do recurso de apelação, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

4. O inconformismo da parte embargante não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

5. Advertência à embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em caso de reiteração infundada dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EAREsp 2128698/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 09.04.2024; STJ, EDcl no REsp 2080023/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por KIMIE YOSHIDA em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível no 1008722-53.2019.8.11.0003, que, por
unanimidade
, deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela parte embargante.

No recurso de apelação, a embargante sustentou, em síntese:
a)
Inexigibilidade de valores referentes a reembolso de despesas com energia elétrica, água, compra de lâmpadas e retirada de entulhos;
b)
Inexistência de obrigação quanto ao pagamento do IPTU de 2018, sob o argumento de que desocupou o imóvel em abril de 2019;
c)
Entrega efetiva das chaves, afastando qualquer alegação de retenção indevida;
d)
Desproporcionalidade da multa contratual, nos termos do art. 413 do Código Civil;
e)
Ausência de comprovação dos gastos com reforma do imóvel;
f)
Falhas no laudo técnico apresentado pela apelada;
e)
Lapso temporal que afastaria a obrigação de manutenção da cerca elétrica.

A embargante (id. 273825389) sustenta agora, em resumo, a ocorrência de omissão no acórdão embargado, alegando que não houve a devida análise de determinados pontos relevantes para a solução da controvérsia, bem como, à fixação de incidência de juros e correção monetária a partir da citação.

A embargada não apresentou contrarrazões, decorrendo prazo para manifestar-se (id. 276955391).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, o acórdão embargado não apresenta omissão, pois analisou de forma clara, objetiva e fundamentada todos os pontos relevantes do recurso de apelação, abordando as questões essenciais do litígio e os argumentos da embargante. Embora sucinto, não há obscuridade, contradição ou erro material, tornando infundada a alegação de violação ao
art. 489, § 1o do CPC
.

O simples fato de a parte não concordar com o julgamento não autoriza a oposição de embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
. SÚMULA 28/STF. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS
.
ADVERTÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
. 1.
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erros materiais porventura existentes no acórdão.
2.
A ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, de algum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art . 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão do recurso.
3. Não compete a esta Corte o exame de dispositivos constitucionais em sede de embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vista à futura interposição de recurso extraordinário. 5.
Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - AgInt no AgInt nos EAREsp: 2128698 SC 2022/0144377-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/04/2024)
(Grifei)

Ainda nesse sentido:

“Os embargos devem apontar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015. A ausência de qualquer um desses vícios implica o não conhecimento dos embargos”
(STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 15/03/2017)

“
Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da decisão, mas sim para esclarecer pontos que possam ter gerado dúvidas ou que não tenham sido adequadamente abordados
”
(STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 878.579/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 26/09/2014).
(Grifei)

No presente caso
,
a embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão,
o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, haja vista, compulsada análise processual, consubstanciada na unanimidade de voto pela câmara, acerca do acórdão ora guerreado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art . 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador. 2. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou as teses suscitadas pelas partes e abrangeu integralmente a matéria submetida a esta Corte. 3. Embargos de declaração rejeitados
.

(STJ - EDcl no REsp: 2080023 MG 2023/0207201-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 28/02/2025)
(Grifei)

Não havendo omissão em grau decisivo ao deslinde da causa
“em algumas situações, os embargos de declaração podem ter efeitos modificativos, ou seja, podem alterar a decisão anteriormente proferida,
caso sejam acolhidos e reconheçam vícios como omissão, contradição ou obscuridade
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.385.413/SC). Logo, ressalto, não é a presente situação.

Por fim, considerando que a oposição de embargos declaratórios de forma manifestamente protelatória pode ensejar a aplicação de multa,
advirto a embargante de que a reiteração infundada
de embargos poderá ser enquadrada na hipótese prevista no
art. 1.026, §2o, do CPC
, com aplicação da multa de até 2% sobre o valor da causa:

“Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025